Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA IRRISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do filho menor, sem que, para isso, extrapole a condição econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. A paternidade responsável é uma das facetas da dignidade da pessoa humana, e impõe aos pais o dever de zelo e sustento dos filhos que gerou, priorizando o interesse da prole.
3. A constituição de nova família, por si só, não caracteriza a insuficiência de recursos para o sustento do filho, uma vez que não induz, de forma concreta e determinante, a diminuição da capacidade contributiva.
4. Apelação provida. Maioria.